Tribunal: TJES
Processo: 0006705-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006705-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL ANDRIETA COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram viram o acusado dispensando a sacola, onde foram apreendidos os entorpecentes.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006705-50.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL ANDRIETA COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THAIS BATISTA GODOY - ES21996-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

WENDEL ANDRIETA COUTINHO

contra a sentença (fls. 17/18) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 38/46), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 27 de novembro de 2021, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo 26 (vinte e seis) pacotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Relata ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, policiais militares em patrulhamento tático, avistaram o denunciado, já conhecido por seu envolvimento na traficância, dispensando uma sacola que, ao depois, foi apreendida com drogas em seu interior e, realizada a abordagem pessoal, localizaram R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, em seu bolso.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 10/13, do IP em apenso) auto de apreensão (fls. 15, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 16, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 06).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar MARCELO COCO LOUZADA (mídia de fls. 19), em Juízo, relatou que visualizou o réu dispensando um pacote, onde foram localizadas as drogas.

De igual modo, a testemunha ESTEVAM BRAGA MARTINS (mídia de fls. 19), também policial militar, narrou que, em patrulhamento, viu o acusado jogando um invólucro, que foi localizado, constatando-se que, em seu interior, possuía cocaína.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, foi visto pelos policiais militares, dispensando uma sacola, onde continha 26 (vinte e seis) papelotes de cocaína, além de ter sido apreendido, em sua bermuda, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, sendo certo que abordagem foi realizada em local conhecido pela traficância, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6048916),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, deixo de fixar honorários em favor da advogada dativa, pois já estabelecidos pelo Magistrado, conforme certidão de fls. 51, dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.